Tribunal: TJBA
Processo: 8026294-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026294-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: JUDEVAN ANDRADE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARILIA ANDRADE CARVALHO

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRÁS. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT TÉCNICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Judevan Andrade Carvalho, deferiu medida liminar para suspender a cobrança das contribuições extraordinárias relativas ao Plano de Equacionamento do Déficit Técnico do Plano Petros do Sistema Petrobrás. A decisão entendeu configurados os requisitos da tutela provisória, sob o fundamento de que haveria responsabilidade das patrocinadoras pelo custeio do déficit e que os descontos comprometeriam a subsistência do autor, aposentado.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia centra-se na legalidade da cobrança das contribuições extraordinárias, instituídas para o equacionamento do déficit técnico do Plano Petros do Sistema Petrobrás, conforme previsão legal e normativa, e na possibilidade de suspensão judicial dessa exigência.

III. Razões de decidir

3.
A Lei Complementar nº 109/2001 autoriza expressamente o equacionamento de déficits por meio da instituição de contribuições adicionais, em observância ao equilíbrio financeiro e atuarial do plano.
4.
A Resolução nº 26 do CGPC prevê que participantes, assistidos e patrocinadores devem contribuir para o equacionamento dos déficits, respeitando-se a proporcionalidade contributiva.
5.
A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de suspensão de liminar e sentença (SLS 2.507/RJ), reconhece a legalidade da cobrança das contribuições extraordinárias e a legitimidade do plano de equacionamento aprovado, diante da autonomia das entidades de previdência complementar e da ausência de direito adquirido ao regime previdenciário vigente à época da adesão.
6.
O deferimento da liminar pelo juízo de origem contraria o entendimento consolidado do STJ, além de comprometer o princípio da solidariedade e a viabilidade do próprio plano previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança de contribuições extraordinárias para o equacionamento do déficit técnico do Plano Petros do Sistema Petrobrás, nos termos da LC nº 109/2001 e da Resolução CGPC nº 26/2008. 2. Participantes e assistidos não possuem direito adquirido às regras originárias do plano, devendo se submeter às alterações que visem garantir o equilíbrio atuarial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8026294-64.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS,

e Agravado, JUDEVAN ANDRADE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgando prejudicado o Agravo Interno,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça